Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002784-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY DE ARAUJO - CPF: 954.991.801-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

-

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
-

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E ACESSO À
DELAÇÃO PREMIADA

- NOVA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO

-
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA
E ACESSO À
PROVA EMPRESTADA -

PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
.

1.
Sendo prolatada
nova decisão pela Magistrada
singular
,
versando sobre
as
questões/pedidos

ensejadores

d
o
A
gravo de
I
nstrumento,

evidencia-se
a perda superveniente d
o

objeto
deste
, restando prejudicada a

sua
apreciação
, por falta de interesse recursal
.

2.

Agravo de Instrumento não c
onhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal
interposto
por
GUILHERME DA COSTA GARCIA

contra
a
decisão
vista no id. id. 157993662 e

proferida pel
a

Dra. Celia Regina Vidotti, MM
a
.

Juíz
a

de Direito
da
Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá,
nos autos da
Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Responsabilização por Atos de Improbidade
Administrativa
n.o
0019180-81.2009.8.11.0041
manejada

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
,
pela qual
fo
ram

indeferi
do
s

o
s
pedido
s

de
produção de prova pericial
e testemunhal, bem como d
e
juntada da
í
ntegra da delação premiada
de José Geraldo Riva.

Em suas razões
recursais
(id.
157993660
),
o A
gravante sustenta que
:

-
a
decisão d
a
magistrad
a
de primeira instância que indeferiu a realização de uma perícia técnica, alegando que o pedido
seria
genérico, imp
õe
-lhe a responsabilidade de apresentar documentos que não possui
, sendo que o
ônus da prova deve recair
sobre o Ministério Público e não sobre
o Agravante
, especialmente quando se trata de documentos que comprovam a prestação de
serviços de uma empresa específica;

-
deve
ser respeitado
o direito das
pa
rtes de solicitar provas relevantes para sua defesa, em conformidade com o princípio da paridade de
armas
, criticando, assim,
a decisão de limitar a valoração da prova
testemunhal com base em testemunhos previamente prestados em outros processos;

-
detém
o
direito de acesso integral ao teor da colaboração premiada do delator José Geraldo Riva, com base na Súmula Vinculante n.o 14 do STF e na Lei n.o 12.850/13
, enfatizando
que estão em andamento 75 ações de
improbidade administrativa relacionadas a supostas irregularidades em licitações da ALMT
,
sendo seu o
direito de estar completamente ciente do que foi declarado
a
seu respeito
pelo delator
, o que não pode se limitar
a uma parte
apenas
(anexo 17) da delação
.

Com tais argumentos,
requer o provimento do recurso para
que
, reformada a decisão agravada, seja determinada a realização de
perícia técnica nos
documentos anexados ao processo, bem como seja
produ
zida a
prova testemunhal
almejada
, sem a restrição
,

e assegurado
o acesso completo à delação premiada de José Geraldo Riva, incluindo quaisquer documentos relacionados
.

O
pedido de antecipação da tutela recursal
foi
in
deferido

pela relatora que me antecedeu no feito
(
id.
158344158
).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
ora
Agravado,

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso
(id.
161424168
)
, sendo neste mesmo sentido
a manifestação da
Procuradoria

Geral de Justiça (id.
161836681
).

Recurso preparado (id. 158377184) e
tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba
“E
xpediente
s”
) que o Agravante registrou ciência da decisão agravada em
23/01/2023
(
PJe
1o Grau - Proc. n.o
0019180-81.2009.8.11.0041
) enquanto a presente interposição recursal se deu em
13/02/2023
(id.
157993660
),
data em que
o prazo teria seu termo
final
.

Em consulta ao
PJe
de 1o Grau, verifica-se que
em
17
/03/2023

foi proferida nova decisão nos autos de origem, superando a decisão agravada por este Recurso (id.
112623749
da ACP n.o

0019180-81.2009.8.11.0041
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda
Câmara:

Como
relatado
, trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento com pedido de
tutela antecipada recursal
interposto
por
GUILHERME DA COSTA GARCIA

contra a decisão proferida pelo
Juízo
de Direito
da
Vara

Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá

nos autos da
Ação Civil de Ressarcimento de Danos a
o Erário c/c

Responsabilização
por Atos d
e Improbidade Administrativa
n.o
0019180-81.2009.8.11.0041
,
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
,
pela qual
fo
ram
indeferido
s

o
s
pedido
s do ora Agravante
,

de
produção de prova

pericial
e testemunhal, bem como d
a juntada da
í
ntegra da delação premiada
de
José Geraldo Riva
.

Pois bem.

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constato que o presente Recurso não mais comporta seguimento, considerando que houve a perda superveniente do seu objeto, pois o Juízo
a quo

proferiu nova decisão nos autos de origem
,
em
17
/03/2023
, nos seguintes termos:

“(...)

Decido.

Em análise dos autos verifico que foi oportunizada, aos requeridos, a manifestação acerca da utilização, nestes autos, da prova emprestada produzida nos autos no 0009890-
13.2007.8.11.0041, bem como em relação aos depoimentos colhidos no Juízo Criminal (Id. 107413666)
.

Os requeridos, embora regularmente intimados, nada requereram, o que autoriza concluir pela concordância tácita.

Dessa forma, determino o traslado dos depoimentos das testemunhas Katia Maria
Aprá
e Nilson Roberto Teixeira (autos no 0009890-13.2007.8.11.0041), para estes autos
.

Defiro o pedido do Ministério Público (Id. 71167126 e Id. 94627045), quanto a produção de prova emprestada do Juízo Criminal
.

Solicite-se ao Juízo da 7a Vara Criminal (autos no 12284-19.2009.811.0042 – Cód. 145113), o compartilhamento dos depoimentos das testemunhas Juracy Brito, Cristiano Volpato e Romildo Rosa
.

Em relação as oitivas das testemunhas Charles Palácio de
Massedo
e José Antonelli Vieira Filho, arroladas

pelo Ministério Público (Id. 94627045), designo a audiência de instrução, para o dia 10/05/2023, às

15:30horas.

O representante do Ministério Público pleiteou pela realização da audiência por meio de videoconferência

(Id. 112214689), modalidade que melhor atende,
nos dias atuais
, a efetividade aos princípios da celeridade,

da economia processual e da razoável duração do processo, sem comprometer o contraditório, a produção da

prova pelo juízo natural e a ampla defesa.

Entretanto, é necessário harmonizar o que está estabelecido na Resolução n.o 481/2022 do Conselho

Nacional de Justiça, que dispõe, como regra, a realização da audiência presencial, com a observância dos

princípios acima mencionados, bem como possibilitar àqueles que assim o desejarem ou que não
possuírem

recursos tecnológicos ou acesso à internet, participar do ato de forma presencial.

Assim, defiro em parte o requerimento ministerial, para determinar que a audiência instrutória seja realizada

de forma híbrida, nas dependências do gabinete II da Vara Especializada de Ações Coletivas de Cuiabá,

situado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, s/n, Fórum Desembargador José Vidal, Centro

Político Administrativo, nesta Capital e por meio do aplicativo Microsoft Teams, no seguinte link:

(...)

Intimem-se.

Cumpra-se.
”

(
Cf
. id.
112623749
dos autos de origem
) (
g. n.)

A
pós a referida decisão, o
Juízo
solicitou
o compartilhamento de provas referente aos autos da Ação Penal no 0012284-19.2009.8.11.0042, com o
traslado do depoimento do requerido colaborador José Geraldo Riva

(
vide

id.
126281811

da ACP
)
,
o que foi deferido pelo juízo daqueles autos. Confira-se:

“
No id. 93371950,
consta Ofício no 336/2022 encaminhado pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, requerendo o compartilhamento dos depoimentos das testemunhas
: Katia Maria
Aprá
, Nilson Teixeira e Romildo Nascimento, Hugo
Tailor
Rodrigues Domingues, Raquel Alves Coelho, Gustavo Tiago da Silva Albino, Juracy Brito, Cristiano Guerino Volpato,
Adriangelo
Barros Antunes,
Afranio
Monteiro da Silva Junior,
Arcy
Ventura Correa e George Adriano Castro e Costa, para fins de prova emprestada.

(...)

Posto isto,
DEFIRO o requerimento formulado pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, nos ids. 93371950, 113085382,
AUTORIZANDO
o compartilhamento das provas testemunhas supramencionadas produzidas no interesse da Ação Penal no 0012284-19.2009.811.0042, para fins de prova emprestada.”

(id. 118628606 - Ação Penal n.o 0012284-19.2009.8.11.0042)
.

A
lém disso,

foi cancelada
a audiência aprazada pelo juízo singular para o
dia
10/05/2023
,
diante da

“
desistência das oitivas das testemunhas João
Antonielli
Vieira Filho e Charles Palacio de
Massedo
, manifestada na petição id. 115938825
.”
(
Cf.
id.
116038948

do feito originário).

Como é sabido, a prolação de nova decisão sobre a matéria objeto do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitim
ou a sua
interposição, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável o seu conhecimento.

Nesse sentido, o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA DE TERCEIRO.
DECISÃO POSTERIOR
QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL
. RECORRENTE QUE DEVERÁ SE INSURGIR AGORA NO BOJO DO REFERIDO INCIDENTE. RECURSO ESPECIAL
PREJUDICADO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Em razão da nova decisão proferida pelo Juízo a quo
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado,
houve a perda superveniente do objeto discutido no presente feito
, devendo a recorrente se insurgir
contra o bloqueio dos valores em sua conta no bojo do referido incidente. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.705.705/SP, Relator Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14/2/2022,
DJe
21/2/2022.) (
g.n
.)

Outro não é
o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR
-
NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO
-
INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC
- RECURSO PREJUDICADO.
1.
Havendo a prolação de nova decisão pelo Magistrado singular, resta prejudicada a apreciação do recurso pela perda do seu objeto, impondo-se o seu não conhecimento. 2. Incidência do art. 932, III, do CPC
.”
(TJMT. N.U 1017633-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Relator:
Des.
Sebastiao de Moraes Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/03/2023,
DJe
10/04/2023) (
g.n
.)

Por todo
o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do
Agravo de Instrumento
interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023